Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-09.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória, baseada em cheque sem eficácia executiva – Demanda extinta, com reconhecimento de prescrição – Prescrição intercorrente – Prazo prescricional quinquenal – Verbete no 503 da súmula da jurisprudência do STJ – Ausência de inércia da parte exequente por mais de cinco anos – Impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela lei 14.195/2021 -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória, baseada em cheque sem eficácia executiva – Demanda extinta, com reconhecimento de prescrição – Prescrição intercorrente – Prazo prescricional quinquenal – Verbete no 503 da súmula da jurisprudência do STJ – Ausência de inércia da parte exequente por mais de cinco anos – Impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela lei 14.195/2021 - Requerimentos de diligências formulados – Ausência de localização de bens do executado que não pode ser atribuída à conduta desidiosa da parte exequente – Ausência de inércia da parte exequente – Requerimentos de diligências formulados – Bloqueio de ativos financeiros da parte devedora antes da fluência do prazo prescricional – Recurso provido – Prosseguimento da execução.